Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO ADEQUAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 988/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar a pretensão recursal indicando o erro na decisão recorrida, a fim de possibilitar à parte adversa a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. 1.1. Verificado que o recurso interposto impugna de forma satisfatória os fundamentos da decisão agravada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. O artigo 1.042 do Código de Processo Civil é aplicável aos recursos interpostos contra decisão do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou especial, inexistindo menção à inadmissão do recurso de agravo de instrumento. 2.1. O presente recurso ora interposto possui previsão legal no artigo 1.021 do diploma processual, donde se denota o seu cabimento.
3. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, elenca as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, em caso de decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ali discriminadas. 3.1. Referido dispositivo traduz rol de taxatividade mitigada, motivo pelo qual se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça).
4. A ausência de fixação de pontos controvertidos e de oportunidade para especificação de provas não configura hipótese de urgência a fim de autorizar a interposição imediata de agravo de instrumento. 4.1. Assim, além de as questões ventiladas no recurso não estarem acobertadas pelas hipóteses versadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, não se adequando a hipótese ao que fora decidido pelo STJ no Tema Repetitivo n. 988.
5. A condenação em litigância de má-fé exige a comprovação de dolo com o propósito de causar dano processual. 5.1. Não evidenciado o nítido intuito protelatório ou doloso por parte da agravante, incabível a sua condenação ao pagamento da multa prevista nos artigos 81 e 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.